Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de compras não reconhecidas em cartão de crédito. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Em fevereiro de 2019, a autora notou diversas compras desconhecidas em seu cartão de crédito, efetuadas desde 2018, supostamente decorrentes de fraude. A sentença, não impugnada pelo réu, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e declarou como indevidas algumas das compras efetuadas pela internet, por meio da plataforma do “Mercado Pago”. Aduz o recorrente, todavia, que a situação lhe causou danos morais, tendo em vista que necessitou contestar o débito, efetuar reclamações e ajuizar a presente ação. A situação vivenciada (compra não reconhecida realizada pela internet), por si só, apesar de causar aborrecimentos, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não houve maiores repercussões de natureza extrapatrimonial. Não há notícia de que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Ademais, não há que falar em aplicação da teoria do desvio produtivo. A repetição de valores pagos em razão da fraude demandou a análise dos argumentos e fatos trazidos no processo, de modo que não se trata de resistência do fornecedor a um direito inconteste do consumidor, mas de um conflito que somente foi solucionado por intermédio do processo judicial. Desse modo, é incabível a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W